Tribunal: TJES
Processo: 5013289-97.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013289-97.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: LEONARDO DIAS NUNES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013289-97.2022.8.08.0048

RECTE.: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RECDO.: LEONARDO DIAS NUNES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ASSINATURA FALSIFICADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Leonardo Dias Nunes em face da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda, aduzindo o requerente que procurou a requerida para firmar um contrato de consórcio, sendo garantida rápida contemplação, o que não ocorreu. Buscando a restituição do valor pago se deparou com a cópia de um contrato que consta uma assinatura falsificada, sendo que a ré apenas promoveu a devolução da importância de R$ 514,70 (quinhentos e quatorze reais e setenta centavos). Busca, assim, a restituição do valor remanescente, além de danos morais. O autor apresentou contrarrazões ao RI interposto pela ré no ID 4523666, por meio da Defensoria Pública. Em defesa anexada ao ID 4523634, a requerida destaca que o autor desistiu espontaneamente do consórcio, sendo que deve obedecer às regras próprias para restituição do valor pago. A administradora apresentou RI no ID 4523652, com pedido de efeito suspensivo.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente em parte pedido da parte autora, nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para CONDENAR a parte demandada a devolução do valor restante pago pelo autor, na quantia de R$ 504,64 (quinhentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos) do valor efetivamente pago pelo postulante, com atualização monetária desde a data de cancelamento e juros moratórios a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios a partir da citação. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). No mérito em si, a r. sentença guerreada foi correta, considerando o caso concreto. Observa-se dos autos que o contrato anexado ao ID 4522116 possui assinatura claramente divergente daquela constante nos documentos de identificação do autor (ID 4522114), o que é perceptível a olho nu. Assim, tratando-se de típico caso de fraude onde não se mostra plausível o acolhimento da tese da requerida de desistência voluntária do consórcio, motivo pelo qual a devolução integral dos valores deve ocorrer de forma imediata. Crível neste caso, no mínimo, a tese de promessa de contemplação, face a inexistência de ajuste formal assinado pelo recorrido. Como foi promovida a restituição da importância de R$ 514,70 (quinhentos e quatorze reais e setenta centavos), ID 4522121, resta ainda a importância de R$ 504,64 (quinhentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos), conforme consta no comando sentencial. Por fim, verifico que houve perturbação acima do mero aborrecimento vivenciado pelo recorrido, que se viu vinculado a um contrato mediante falsa assinatura, gerando transtornos na restituição dos valores pagos. Sabe-se que a fixação do valor a título de danos morais é subjetiva, e deve obedecer aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo o valor ser suficiente para reparar os danos sofridos em cada caso concreto. A sentença fixou o valor em R$ 5.000,00 que não reputo exacerbado no presente caso, pelas circunstâncias dos autos, face ao longo tempo do imbróglio entre as partes, sem ter sido alcançada uma solução adequada.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97). É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)